Tribunal: CARF
Processo: 13654.000046/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000046/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.372 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
GESSE NORBERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 5.000,00, vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny (relator) e Monica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgilio Cansino
Gil.
Em primeira votação, os conselheiros Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo
Cristian Denny negaram provimento ao Recurso Voluntário, o conselheiro Thiago Duca Amoni
lhe deu provimento integral e o conselheiro Virgilio Cansino Gil lhe deu provimento parcial. Em
segunda votação, os conselheiros Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny e
Virgilio Cansino Gil votaram por dar provimento parcial e o conselheiro Thiago Duca Amoni
por dar provimento. O resultado final foi obtido com a votação entre as propostas de dar
provimento parcial e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000046/2009-22
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.372 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000046/2009-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada dedução indevida de despesas
médicas, de R$15.121,35.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não impugnada
(Decreto 70.235, de 1972, art. 17).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de parcela da dedução, quando os comprovantes apresentados não se
coadunam com a legislação que ampara a matéria.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/07/2011 (fls. 43), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 15/08/2011 (fls. 45) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- sustenta que cabe à RFB informar no manual a forma de preencher a DIRPF;
- argumenta que, na falta de orientação, os contribuintes guardam apenas recibos,
notas fiscais ou cheques; e
- alega que o recurso busca diminuir a sensação de insegurança jurídica.
Voto Vencido
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.372 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000046/2009-22

Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.372 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000046/2009-22

A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
a) Pedro Rodarte, de R$7.000,00: há orçamento (e-fls. 14) e recibos (e-fls. 15).
Em nenhum desses documentos foi informado o endereço do cirurgião
dentista;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.372 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000046/2009-22

b) Paulo de Tarso Prado Siqueira, de R$ 2.000,00: há declarações e recibos (e-
fls. 18/19). Em nenhum desses documentos foi informado o endereço do
fisioterapeuta;
c) Valéria Fátima Fonseca, de R$ 5.000,00: há declaração (fl. 20) e recibos (e-fls
21/22)
Destaque-se que, no caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento (e-fls 05 e 09), exigência que não foi atendida.
Assim, seja pela falta de comprovação do efetivo pagamento, seja pela falta de
atendimento dos requisitos legais (relativamente às despesas relacionadas a Pedro Rodarte e
Paulo de Tarso Prado Siqueira), o recurso não merece ser acolhido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se a glosa de despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Com a máxima vênia, ouso discordar, dos meus colegas que tem entendimento
diverso do meu.
Este julgador, entende que a comprovação da prestação dos serviços por
Declaração do profissional prestador, é motivo para restabelecer-se a dedução de despesas
médicas estribadas em declarações firmadas pelos profissionais que confirmam a autenticidade
dos recibos emitidos e a efetiva prestação dos serviços, se nada houver nos autos que desabone
tais documentos.
Assim nesta quadra de entendimento dou provimento parcial para restabelecer a
dedução de despesas médicas referente à profissional Valéria Fátima Fonseca, de R$ 5.000,00:-
declaração (e-fl. 20) e recibos (e-fls 21/22)

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.372 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000046/2009-22

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital